Tribunal: TCU
Processo: 003.581/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Subsecretaria de Controle Interno/TRF 5a Região - JF, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Ana Helena Nunes Nigro (XXX.696.204-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 5a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ana Helena Nunes Nigro e negar-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao gestor de pessoal do Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.3.1 suprima a parcela "opção" incorporada aos vencimentos de aposentadoria da servidora, por incompatibilidade com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento da determinação ora expedida, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.